Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO. REQUISITOS. CONSUMIDORA EM TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA No 1.082/STJ. MULTA DIÁRIA. RECALCITRÂNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de compelir a ré a manter o contrato de plano de saúde da autora, enquanto perdurar o tratamento médico, e a pagar compensação por danos morais.
2. Fato relevante – A beneficiária, portadora de carcinoma mamário invasor – HER2, estava em tratamento oncológico quando da rescisão.
3. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde da autora e ao pagamento de compensação por danos morais, bem como declarou consolidada a multa pelo descumprimento da tutela de urgência.
4. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (i)legalidade da rescisão unilateral perpetrada pela ré; (ii) o cabimento e valor das astreintes aplicadas; (iii) a existência de dano moral indenizável ante a rescisão contratual; (iv) a valoração dos danos morais.
III – Razões de decidir
6. A Lei no 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2o, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de sua incolumidade física, salvo se a Operadora demonstrar que manteve a assistência ao beneficiário em tratamento/internado, com a migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo, Tema no 1.082/STJ.
7. Na demanda em exame, a ré não provou a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde da autora, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências contratuais e legais, além de não ter sido ofertada a portabilidade de carências.
8. A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento. Constatada a recalcitrância da apelante-ré em cumprir as diversas determinações judiciais, é cabível a consolidação da multa cominatória, cujo objetivo é garantir efetividade à tutela.
9. O cancelamento irregular do plano de saúde e a consequente ausência de cobertura de tratamento garantidor da incolumidade física e psíquica da apelada-autora exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.
10. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Dispositivo
11. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 13 e 17-A; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 23; Resolução no 19/1999 do Consu/ANS, art. 1o; CPC, art. 537, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.082; STJ, REsp 1.846.502/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021; TJDFT, Acórdão 1760139, APC07190084420238070001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023.